Tribunal: TJSP
Processo: 1047072-03.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ação de cobrança - consórcio - desistência - restituição de parcelas após o encerramento do grupo - prescrição quinquenal - art. 32, §2o da Lei no 11.795/08 - cabimento da condenação do beneficiário da assistência judiciária ao pagamento de honorários advocatícios - exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC - ação julgada extinta, com resolução de mérito - sentença mantida - recurso

Ementa:
Ação de cobrança - consórcio - desistência - restituição de parcelas após o encerramento do grupo - prescrição quinquenal - art. 32, §2o da Lei no 11.795/08 - cabimento da condenação do beneficiário da assistência judiciária ao pagamento de honorários advocatícios - exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC - ação julgada extinta, com resolução de mérito - sentença mantida - recurso improvido.